Tribunal: STF
Processo: ARE 1246018
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 16, p. 23-39) da decisão (eDOC 16, p. 4-5) que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto de acórdãos proferidos pela 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 9, p. 35-36; eDOC 10, p. 1-5). 
    Saliente-se o pedido deduzido no RE:
    “Diante de todo o exposto, aguarda-se seja dado provimento deste Recurso Extraordinário, a fim de reformar o r. acórdão recorrido e manter integralmente a judiciosa sentença de primeira instância, por medida de Justiça!” (eDOC 13, p. 26) 
    O ora recorrente, dos supracitados acórdãos do TJ/SP, também interpôs recurso especial (eDOC 10, p. 16-344), o qual foi admitido parcialmente  (eDOC 15, p. 21; eDOC 16, p. 1-3); daí o REsp 1.836.948/SP.
    É o relatório, no essencial.
    Decido.
    Preliminarmente, verifico que o Relator, no STJ, ao apreciar o citado REsp 1.836.948/SP, redimensionou a pena do ora agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo RE (eDOC 13, p. 26). Destaco, pois, da decisão monocrática do STJ:
    “(...)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, e no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento parcial ao recurso especial para alterar o patamar de redução do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 para 2/3, redimensionando a pena do acusado para 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 166 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.” (eDOC 16, p. 91; grifos originais).
    Contra a referido decisão (eDOC 16, p. 86-91), não foi interposto qualquer recurso, motivo pelo qual transitou em julgado aos 29.10.2019 (certidão; eDOC 17, p. 8).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
  Documento assinado digitalmente